Tribunal: TJSP
Processo: 2068034-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que renovou a tutela antecipada concedida, para determinar à Ré a prorrogação do atendimento do Autor, até a realização da audiência de instrução. Inconformismo. Não acolhimento. Manutenção dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final.

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que renovou a tutela antecipada concedida, para determinar à Ré a prorrogação do atendimento do Autor, até a realização da audiência de instrução. Inconformismo. Não acolhimento. Manutenção dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Ausência de demonstração pela Ré de que o tratamento em questão (pelo Método ABA) é fornecido em sua rede credenciada. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000500677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2068034-95.2020.8.26.0000, da Comarca São Vicente, em que é
agravante ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS,
é agravado ARTHUR GOMES DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2068034-95.2020.8.26.0000
Voto no 25.560
Agravo de Instrumento No 2068034-95.2020.8.26.0000 Comarca: São Vicente
Agravante: Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos
Agravado: Arthur Gomes da Silva
Juiz originário: Fernando Eduardo Diegues Diniz
Voto no 25.560
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão agravada que renovou a tutela antecipada concedida,
para determinar à Ré a prorrogação do atendimento do
Autor, até a realização da audiência de instrução.
Inconformismo. Não acolhimento. Manutenção dos requisitos
autorizadores da medida. Relevância no fundamento da
demanda e justificado receio de ineficácia do provimento
final. Ausência de demonstração pela Ré de que o tratamento
em questão (pelo Método ABA) é fornecido em sua rede
credenciada. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer, contra a decisão de pág. 1.196 do processo originário, que, ante a
iminência do vencimento do prazo concedido para vigência da tutela de urgência,
prorrogou até 06.05.2020 a liminar que obriga a Ré a custear o tratamento médico do
Autor fora da rede credenciada.
Alega a Ré, em síntese, que a ação versa pedido de
tratamento ABA formulado pelo Autor, ora Agravado, que é portador de transtorno do
espectro autista CID F84, porém tal pedido não diz respeito à negativa de tratamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2068034-95.2020.8.26.0000
Voto no 25.560
mas sim quanto ao local de atendimento, uma vez que pretende a continuidade do
tratamento em clínica não credenciada e alega que tal substituição de prestador irá lhe
acarretar prejuízos. Afirma que, em sede de cognição sumária, foi concedida a tutela
provisória, para que o tratamento fosse mantido na clínica em que era realizado, pelo
prazo de 90 dias, até que a operadora, ora Agravante, comprovasse a capacidade da nova
clínica credenciada de atender as necessidades do Autor. Sustenta que, mesmo após a
comprovação de tal fato pela ora Agravante, qual seja, a existência de rede credenciada
apta para prestação do tratamento do ora Agravado, a liminar foi renovada pela terceira
vez, o que merece reforma. Enuncia ter restado exaustivamente aclarado, diversas vezes,
inclusive com inúmeros documentos juntados, quanto à capacidade técnica da Clinic
Care (rede credenciada). Assevera que, de acordo com a fundamentação dada para
renovar a liminar, esta foi cumprida sem restar dúvidas de que a rede atende às
necessidades do paciente, de modo que ausente a probabilidade do direito alegado pelo
Autor, para justificar a prorrogação da liminar concedida, o que também causa tumulto e
confusão processual. Entende também que as sucessivas renovações da tutela concedida
geram transtorno ao próprio paciente, pois com o término do prazo a operadora entra em
contato com o beneficiário, para que o mesmo tenha seu atendimento redirecionado à
clínica credenciada, bem como notifica a clínica não credenciada para suspender os
atendimentos. Contudo, ao ser surpreendida com nova renovação da liminar, tem que
adotar o trâmite reverso, para se adaptar à nova mudança. Alega que não pode ser
compelida com tratamento em clínica não credenciada, que cobra valores absurdos, e
que não cede para ser credenciada. Reitera que o Autor não juntou nada, sequer
apresentou algum documento, que desqualificasse a clínica credenciada pela Ré. Afirma
que o Magistrado a quo ignora os fatos e documentos constantes no processo, que
autorizariam a substituição do prestador de serviços e a continuidade do tratamento na
clínica credenciada, além do resultado da perícia técnica elaborada por órgão do Poder
Judiciário (NATJUS), que atesta favoravelmente à tese da ora Agravante. Repisa que
não está a cessar o atendimento, mas somente redirecionando o local de tratamento.
Menciona que o local por ela indicado possui plena estrutura para atendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2068034-95.2020.8.26.0000
Voto no 25.560
Agravado, da forma como prescrito pelo médico. Assevera que o atendimento fora da
rede credenciada somente é autorizado em situações excepcionais, quando da
inexistência de prestador apto, o que não é o caso em tela. Enuncia que a área geográfica
contratada pelo Autor inclui a Cidade de Santos, ou seja, está a garantir o atendimento
do procedimento solicitado, pois não é obrigada a fornecer o atendimento exatamente no
Município de residência do Autor, uma vez que a rede credenciada que fornece o
atendimento se situa em Município limítrofe. Pleiteia pela concessão da Justiça gratuita
a este recurso, uma vez que o pedido ainda não fora apreciado pelo Juízo “a quo”.
Recurso tempestivo e isento de preparo, ante a concessão
da gratuidade processual, apenas para este instrumento.
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 24).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (págs. 30/35).
Veio ao instrumento notícia de nova prorrogação pelo
Juízo de origem, diante do que a Agravante reclama revogação.
É o relatório.
O presente recurso não comporta acolhida, como também
é o entendimento da douta Procuradoria Geral da Justiça.
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de prorrogação da antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve
ficar adstrita ao preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2068034-95.2020.8.26.0000
Voto no 25.560
nesta sede o exame aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do
mérito, bem como de supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A presente ação foi proposta em razão de não concordar o
Autor com a realização de seu tratamento em clínica indicada pela Ré, em substituição à
anterior.
Prevalece o entendimento de que a obrigação de custear
integralmente o tratamento em local e/ou profissional escolhido a critério exclusivo do
paciente somente se dá quando não há, na rede credenciada, estabelecimento apto a
prestar tal tratamento.
Todavia, a Ré, ora Agravante, embora alegue que a nova
clínica credenciada, na Cidade de Santos, tem condições de atender ao quanto necessita
o Autor, tal questão ainda é controversa, inclusive o processo está na fase probatória, de
modo que ainda não dirimidas as questões acerca da adequação da nova clínica, quanto
ao tratamento indicado ao ora Agravado, pelo método ABA.
Insta ressaltar que, apesar da Agravante afirmar que
apresentou documentos no sentido de que possui o tratamento em questão em clínica
credenciada, não houve a demonstração de que o método utilizado no tratamento do
Autor até o presente momento (Método ABA) é fornecido na rede credenciada.
Portanto, neste momento processual se justifica a
prorrogação da tutela de urgência concedida pelo d. Juízo a quo, ou seja, para a
manutenção do tratamento médico do Autor na clínica em que até então realiza seu
tratamento, até porque se trata de tratamento contínuo e sua interrupção pode causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2068034-95.2020.8.26.0000
Voto no 25.560
prejuízos para a saúde do menor, mesmo por essa nova prorrogação noticiada (págs.
37/39).
Desse modo, correta a r. decisão agravada ao prorrogar a
tutela concedida, quer porque não comprovado pela Ré de que o tratamento nos moldes
ora prestados é fornecido na sua rede credenciada, quer porque a substituição pretendida
(que acarretaria além da substituição da clínica, a aplicação de tratamento diverso do
fornecido até então) demanda aprofundamento probatório, o que será objeto de análise
após a realização das provas já determinadas.
Apresentada assim a questão, vislumbro que se mantém
presente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado, em
especial no que se refere à preservação de sua vida e saúde, a autorizar a prorrogação da
tutela de urgência deferida.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator